Tribunal: TJSP
Processo: 1500220-45.2020.8.26.0608
Classe: Apelação Criminal / Contra a Mulher
Órgão julgador: Andrade Sampaio
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-05-29
Data de publicação: 2021-05-29

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. Lesão corporal leve. Contexto de violência doméstica. Sentença condenatória. Ministério Público pretende a manutenção da majoração da pena-base, pelo reconhecimento dos maus antecedentes constantes da folha de antecedentes do acusado (fls. 53/64), contudo, seja reconhecida a reincidência na segunda fase, o recrudescimento do regime inicial e o afastamento do sursis. Com razão.

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. Lesão corporal leve. Contexto de violência doméstica. Sentença condenatória. Ministério Público pretende a manutenção da majoração da pena-base, pelo reconhecimento dos maus antecedentes constantes da folha de antecedentes do acusado (fls. 53/64), contudo, seja reconhecida a reincidência na segunda fase, o recrudescimento do regime inicial e o afastamento do sursis. Com razão. Autoria e materialidade sobejamente comprovadas sequer foram objeto de recurso. Réu confesso. Admissão de culpa embasa nos demais elementos de prova colacionados. Defesa sequer se insurgiu contra a condenação. Condenação inevitável. Dosimetria comporta reparos. Na primeira fase, possível aumentar a basilar considerando outra condenação anterior do acusado. Na segunda etapa, deve ser reconhecida a agravante da reincidência, contudo, mister operar a compensação integral entre a agravante e a atenuante. Regime inicial semiaberto de rigor. Acusado comprovadamente reincidente. Circunstâncias judiciais negativas. Impossibilidade de substituição da pena corporal por restritiva de direitos ou de suspensão condicional da pena. Recurso provido.